Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ENVIO DE CARTA PARA A COMARCA DE TUCURUÍ/PA. CUMPRIMENTO DE PENA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PLEITOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA PENA PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. VÍNCULOS FAMILIARES. PROPOSTA DE EMPREGO. RESSOCIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO JUÍZO DEPRECADO. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE INICIAR O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece dos pedidos relativos ao envio de carta para a Comarca de Tucuruí/PA e ao cumprimento de pena com monitoração eletrônica, quando ambos os pleitos não foram objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Embora o art. 103 da Lei de Execuções Penais – LEP recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado, ainda que ele possua vínculos familiares no local em que pretende o cumprimento da reprimenda, ou proposta de emprego, devendo o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à Administração Pública, bem como a disponibilidade de vaga no Juízo deprecado para esse fim.
3. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, “A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga." (AgRg no CC 143.256/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/06/2016).
4. Ausente a informação de que, na Comarca Breu Branco, existe estabelecimento prisional, com vaga, compatível com o cumprimento de pena do agravante, bem como diante da impossibilidade da VEP/DF de fiscalizar a execução de trabalho externo no Estado do Pará, correta a decisão que indeferiu sua transferência para aquela localidade.
5. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, necessária a expedição do mandado de prisão para que o condenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do disposto no art. 675 do Código de Processo Penal.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.